Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718444-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A AGRAVADO: RALPH CAMPOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717468-34.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios e das demais empresas que compõe o grupo econômico. Aponta que deve ser aplicada a teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil sendo necessária, portanto, a comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, o que não aconteceu no caso. Defende que a agravante não praticou qualquer ato ilícito ou intencional de lesar credores. Aponta ser inverídica a alegação de que empresa está inativa há mais de sete anos, tendo em vista que continua como ativa perante a Receita Federal do Brasil. Indica que apesar do nome semelhante, a empresa DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A e DATALEGIS DISTIBUIDORA LTDA comercializa produtos diversos. Sustenta inexistir conluio entre os sócios das empresas ou mesmo de confusão patrimonial, sendo que o pagamento do aluguel de uma empresa pela outra não é suficiente para caracterizar o desvio de finalidade e confusão patrimonial, inclusive porque não demonstrado o dolo. Aduz que mesmo a existência de um grupo econômico entre as empresas não permite, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar, indeferindo a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. Preparo recolhido nos IDs 46674889 e 46674890. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 153929463): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso, a parte exequente, após o esgotamento das tentativas de constrição de valores da executada, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de estender a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da pessoa jurídica DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A ao sócio administrador CARLOS ALBERTO ZACAREWICZ e à pessoa jurídica DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. A parte exequente fundamentou o pedido de desconstituição da personalidade jurídica na confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A e a DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado pelo juízo, que, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, determinou a citação de CARLOS ALBERTO ZACAREWICZ e de DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. para apresentar manifestação e requerer as provas cabíveis. Após regular citação, CARLOS ALBERTO ZACAREWICZ e DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA apresentaram manifestação nos autos afirmando: (i) a inexistência de grupo econômico; (ii) a ausência de confusão patrimonial (iii) a inexistência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código de Processo Civil para a desconstituição da personalidade jurídica. É o necessário. Decido. a) Da desconsideração da DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA : No presente caso, verifico que: 1) O sócio-administrador e majoritário da empresa executada, DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A, apresentou exceção de pré-executividade (ID 42319189) e requereu o cancelamento de uma penhora feita em nome da outra empresa, a “DATALEGIS DISTRIBUIDORA S/A”; 2) A empresa executada, DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A, comercializava o produto de mesmo nome, qual seja, “Datalegis Gestão Pública”, desde o ano 2000, conforme o estatuto da empresa juntado no ID 116688302. E que a empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA antes se denominava ZK CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, tendo passado a se chamar DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA apenas no ano de 2016 (ID 116688308), ano seguinte ao fechamento irregular da empresa ré/executada, a DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A, que teria sido em 2015, conforme informado pelo advogado da executada na petição de ID 113812326, em que afirma que há mais de 7 anos a empresa executada se encontra "inativa". 3) Em 2016 a empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA (ID 116688308), alterou o seu estatuto - em sua cláusula décima - para comercializar o mesmo produto antes comercializado exclusivamente pela empresa executada, DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A, de mesmo nome: “Datalegis Gestão Pública”; 4) A atividade da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA depende inteiramente da empresa DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A, pois a primeira é responsável pela comercialização e distribuição do sistema de legislação informatizada que é desenvolvido pela segunda empresa, ora executada. Fato que também demonstra a relação de complementariedade, dependência e coordenação entre as empresas, as quais possuem a mesma finalidade, o que configura a formação de um grupo econômico de fato. 5) A empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA firma os contratos com os órgãos públicos para o fornecimento do produto “Datalegis Gestão Pública”, conforme documentos de IDs 131599347, 131599349, 131599351, 131599352 e 131599353; 6) Pelos documentos juntados pelo exequente aos autos, inclusive atestados de exclusividade de comercialização, verifica-se que, a partir do momento em que a DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA (antes denominada DIRECTREDE S/A) para de firmar contrato com órgãos públicos, a DATALEGIS DISTRIBUIDORA passa a firmar contratos com os órgãos públicos (IDs 131598788, 131598790, 131598791, 131598792, 131598794, 131599347, 131599349, 131599350, 131599351, 131599352 e 131599353); 7) Há fortes indícios de que a empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA funciona como um mero representante comercial do produto denominado “Datalegis Gestão Pública” desenvolvido pela empresa DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A; 8) A empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA reafirma na contestação que chegou a fazer 5 (cinco) pagamentos de aluguéis em nome da empresa locatária, ora executada, DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A; 9) A empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA não possui um site próprio para hospedar o seu domínio e disponibilizar as suas informações comerciais. Ao realizar uma pesquisa nos sites de busca sobre o produto “Datalegis”, emerge imediatamente o link do site da empresa DATALEGIS S/A (DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S/A), em plena atividade para receber pedido de assinatura do produto, sendo que, ao fim e ao cabo, os contratos são fechados e assinados pela DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. 10) A empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA, apesar de afirmar que comercializa o produto da executada, não trouxe aos autos qualquer comprovante de contraprestação entre elas; 11) A empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA está situada no mesmo endereço do sócio-administrador da executada CARLOS (ID 122234588), qual seja, Condomínio Privê do Lago Sul, DF 140 KM 2,5 Conj. C- (RODOVIA DF-140, KM 2,5), Casa 10, Setor Habitacional Tororó, Brasília-DF, CEP 72.595-070. Inclusive, foi o senhor CARLOS que recebeu a citação da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA, conforme ID 138843902. 12) A esposa do sócio-administrador da empresa executada é a sócia majoritária da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. Assim, resta comprovada a existência de grupo econômico integrado pela executada e a pessoa jurídica DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA, com o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Portanto, o requisito exigido pelo art. 50, §1o, do CC se encontra devidamente preenchido. Neste sentido, transcrevo acórdão do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. LESÃO A CREDORES. CONFIGURAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). 2. Além das tentativas frustradas de localização de bens, verifica-se que o processo tramita há sete anos, o que evidencia o fato de que a devedora tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico para, propositadamente, protelar a satisfação do crédito exequendo. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678331, 07421095020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada também ao patrimônio de DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. b) Da desconsideração da personalidade jurídica do sócio CARLOS ALBERTO ZACAREWICZ: Tendo em vista que as condutas acima transcritas foram perpetradas pelo sócio Carlos, defiro o requerimento desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada também ao patrimônio de CARLOS ALBERTO ZACAREWICZ. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, considerando o teor do artigo 2o, inciso XIII, da Instrução Normativa no 04, de 04 de outubro de 2019, do TJDFT, promova-se a inativação dos terceiros interessados no processo e cadastramento de DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA e CARLOS ALBERTO ZACAREWICZ no polo passivo. Cumprida a determinação acima, com fundamento no artigo 2o, inciso III, da Instrução Normativa no 04, de 04 de outubro de 2019, do TJDFT, promova a Secretaria o descadastramento do assunto "desconsideração da personalidade jurídica do processo". . Cinge-se a discussão quanto a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como a configuração de grupo econômico para inclusão da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA no feito executivo. Para melhor esclarecimento da situação dos autos, faz-se necessário algumas considerações. Busca-se no cumprimento de sentença o pagamento dos honorários de sucumbência devido pela ora agravante na ação originária de despejo. O sócio presidente da empresa agravante Carlos Alberto Zakarewicz é casado pelo regime da comunhão universal de bens com a sócia majoritária da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA, Jussara Zakarewicz, conforme informado na petição do presente agravo de instrumento. Até 2013 Jussara era sócia na empresa DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA SA (ID 116688303). De 2010 até 2016 Carlos Alberto e Jussara eram os únicos sócios da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA (ID 116688307). A agravante tem como sócio Clóvis Luiz Sayão de Lima Rodrigues desde 2013 (ID 116688303), que também passou a ser sócio da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA a partir de 2017 (ID 116688309). Em 2013, a agravante, anteriormente denominada de DIRECTREDE S.A. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, passou à denominação de DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A. em razão do principal produto desenvolvido e comercializado pela companhia, o DATALEGIS (ID 116688303 – fl. 2-3). Em 2016, a DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA passou a ter como objetivo a comercialização e distribuição do sistema de legislação informatizada “DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA” (ID 116688309 - Cláusula Segunda). Passa-se à análise do mérito. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) No caso dos autos, resta evidente a confusão patrimonial na empresa agravante. Isso porque em análise dos documentos de ID 116688314 e seguintes dos autos de origem, verifica-se que não apenas a empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA efetuou pagamento do aluguel devido pela agravante, como a própria sócia majoritária o fez, conforme se verifica no ID 116688319. Tal situação de confusão patrimonial também foi confirmada pela agravante em sua petição, apesar da distorção da informação de que houve apenas o depósito da DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA para que a DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A efetuasse o pagamento do aluguel por cinco meses. Indiscutível a ausência de bens e patrimônio em nome da agravante para o cumprimento da obrigação, porquanto já realizadas inúmeras diligências infrutíferas, conforme IDs 30995089, 34342760 e 102884088. Evidente, ainda, a existência de grupo econômico entre as empresas DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A e a DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA, tendo em vista que a primeira, ora agravante, desenvolve o produto DATALEGIS, que é comercializado pela segunda, fato confirmado inclusive pelos inúmeros contratos celebrados pela DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA e diversos órgãos públicos (IDs 131598788 e seguintes dos autos de origem). Assim, cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada), não sendo necessário, que haja a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, com administração unitária feita por uma sociedade controladora e com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. LESÃO A CREDORES. CONFIGURAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). 2. Além das tentativas frustradas de localização de bens, verifica-se que o processo tramita há sete anos, o que evidencia o fato de que a devedora tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico para, propositadamente, protelar a satisfação do crédito exequendo. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678331, 07421095020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, beira a má-fé a alegação da agravante de que não se encontra inativa, porquanto foi a própria agravante quem informou nos autos de origem, na petição de ID 113812326, a suposta situação de inatividade para esquivar-se da determinação de penhora do seu faturamento. Com efeito, os elementos encontrados nos autos satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e do grupo econômico. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausente os requisitos para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 17:12:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador